Tribunal: CARF
Processo: 12689.721607/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/01/2010, 14/09/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA CARF 187.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal. Destaque-se ainda que o agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, conforme disposto na Súmula CARF no 187.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.721607/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.237 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
LION LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/01/2010, 14/09/2011
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. SÚMULA CARF 187.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal. Destaque-se ainda que o agente de carga responde pela multa prevista no
art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga,
conforme disposto na Súmula CARF no 187.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.721607/2012-66
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.237 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721607/2012-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de Auto de Infração para exigência de multa regulamentar no valor de R$
5.000,00, em razão do descumprimento da obrigação acessória concernente a não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que
executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo
com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
A íntegra da Descrição dos Fatos e Enquadramento legal encontra-se às folhas 4 a 5, a
seguir será apresentada síntese apertada da mesma:
A autoridade Aduaneira constatou que a empresa Lion Logistics Transportes
Internacionais Ltda, atuando como agente de desconsolidador de carga, e representante
da D ́MERIDIONAL CONTAINER, não prestou, dentro do prazo legal de 48 horas,
previsto no inciso III, do art.22 da IN RFB no800/2007, as informações correspondentes
à desconsolidação de CE (máster) Mercante, uma vez que essa só foi efetivada com o
lançamento extemporâneo do CE house Mercante respectivo em 16/09/2011, referente à
embarcação MSC FORTUNATE, cuja operação no porto de Salvador ocorreu no mesmo
dia, conforme se observa no extrato do CE – Mercante e histórico de
bloqueio/desbloqueio em anexo (fls.8/10).
Cientificada da autuação em 17/10/2012, conforme folha 29, a Impugnante protocolou
sua peça impugnatória em 24/10/2012, conforme folha 30, cuja íntegra se encontra às
folhas 30 a 31. Apresenta-se a seguir uma síntese da mesma:
Em preliminares, a Impugnante alega não ser responsável pela infração e que não seria
cabível a aplicação de qualquer penalidade em razão da denúncia espontânea, nos
termos do art.138 do CTN.
Em relação ao mérito, a impugnante entende, com base no princípio da razoabilidade,
que a penalidade imposta não se monstra justa ou razoável, por simples atraso na
desconsolidação, sem nenhum prejuízo que tenha causado à fiscalização, que uma mera
irregularidade formal não apta a causar dano ao erário não justifica a aplicação de
multa elevada superior ao ganho na operação que realizada.
Por fim, a Impugnante requer seja julgada insubsistente a autuação e determinado seu
cancelamento e definitivo arquivamento.

A DRJ no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-113.401 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.237 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721607/2012-66

ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCABIMENTO.
O interveniente, na qualidade de desconsolidador, conforme documentação
comprobatório juntada aos autos, é responsável, para todos os efeitos legais e fiscais,
pela apresentação dos dados e informações eletrônicas, sobre as operações que execute e
respectivas cargas, na forma e nos prazos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento extemporâneo
de obrigação acessória concernente à prestação de informação no sistema aduaneiro,
uma vez que tal fato configura a própria infração.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. AUSÊNCIAS DE PREJUÍZO OU DOLO. DESCABIMENTO.
No âmbito aduaneiro, as infrações são formais e as correspondentes responsabilidades
são objetivas, bastando o cometimento da conduta tipificada para sua configuração, o
que independe de haver ou não prejuízo ao controle aduaneiro, salvo exceções expressas.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS (PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE).
APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. Discussões acerca da constitucionalidade das leis
exorbitam da esfera de competência das autoridades administrativas, às quais cabe
apenas cumprir o que determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de
norma validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente
estabelecido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando em síntese o seguinte: a) a infração ficou
prejudicada em razão da revogação dos arts. 45 a 48 da IN SRF 800/07; b) com a edição da
Solução de Consulta COSIT 02/2016 não é mais considerada infração a conduta de retificação de
dados no Siscomex; c) ilegitimidade da parte; d) aplicação do denúncia espontânea prevista pela
legislação aduaneira.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.237 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721607/2012-66

aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário as seguintes questões: 1) a
infração ficou prejudicada em razão da revogação dos arts. 45 a 48 da IN SRF 800/07; 2) com a
edição da Solução de Consulta COSIT 02/2016 não é mais considerada infração a conduta de
retificação de dados no Siscomex; 3) ilegitimidade da parte; 4) aplicação do denúncia espontânea
prevista pela legislação aduaneira.

1) A infração ficou prejudicada em razão da revogação dos arts. 45 a 48 da
IN SRF 800/07
O primeiro ponto alegado pela Recorrente foi no sentido de que o auto de infração
teve como suporte, especialmente, os artigos 45 a 48 da IN RFB no 800/2007 e que estes
dispositivos foram revogados após a interposição da impugnação administrativa. Com isso, não
há mais que se falar em infração pelo suposto atraso na prestação de informação.
Não assiste razão à Recorrente.
Compulsando os autos verifico que nem o Auto de Infração utiliza como
fundamento os citados artigos 45 a 48 da IN RFB no 800/07, tampouco o Acórdão vergastado.
Reproduzo a seguir trecho da “Descrição dos fatos e enquadramento(s) legal(is)”
que apresenta o fundamento do auto de infração:
Resta demonstrado o descumprimento do prazo legal, ficando, portanto sujeita as
penalidades previstas no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03
Fato Gerador Valor
16/09/2011 R$ 5.000,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 15, do Decreto no 6.759/09. Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art. 728,
inciso IV, alínea “e” do Decreto no 6.759/09.
Ou seja, verifica-se claramente que não há qualquer relação entre os argumentos
trazidos à baila pela Recorrente (revogação dos artigos 45 a 48 da IN RFB 800/07) e o que
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.237 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721607/2012-66

consta dos autos. Mesmo que haja nos citados artigos informações relacionadas a transportador,
não vislumbro que tal revogação interfira na autuação, mesmo viesse a ser aplicada após a edição
da IN RFB no 1.473/14. Isto porque o fundamento utilizado (art. 22 da IN SRF 800/2007), em
sua essência, encontra-se vigente até os dias atuais.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

2) Com a edição da Solução de Consulta COSIT 02/2016 não é mais
considerada infração a conduta de retificação de dados no Siscomex
A Recorrente ainda alega que o acórdão recorrido não pode ser mantido porque
não observou o disposto na SCI COSIT 02/2016. Destaca que “RETIFICAÇÃO NÃO É
ATRASO” e que não pode o rol previsto no art. 107 do Decreto-lei no 37/66 ser ampliado para
albergar hipóteses que a lei não previu. Reproduz trecho da referida SCI na qual estabelece o
seguinte: “As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes NÃO configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa.”
Novamente sem razão a Recorrente.
De fato a referida Solução de Consulta pacificou o entendimento no sentido de
que as retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configura
prestação de informação fora do prazo, entretanto, no presente caso não há que se falar em
retificação de informação já prestada, mas sim a inclusão do HBL no 101105168794282
(conclusão da desconsolidação) após o prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico, conforme previsto no art. 22, III da IN SRF 800/07.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso neste
particular.

3) Ilegitimidade da Parte
A Recorrente novamente alega não ser parte legítima. Destaca que atua como
mero mandatário mercantil, representando o operador de transporte não armador (transportador
contratual) e praticando atos em nome e por conta deste. Neste sentido, entendo que o agente de
cargas não gera informações que devem ser prestadas à Receita Federal, apenas repassando-as de
acordo com as informações de terceiros. No que concerne à prestação de informações no
SISCOMEX, elenca diversos tipos de informações que devem ser prestadas pelo transportador e
que foram previstas nas Instruções Normativas RFB nos 28/94 e 800/07. Afirma ainda que tais
informações devem ser prestadas pelo agente de cargas, devidamente cadastrado e habilitado na
Receita Federal, na qualidade de mandatário e auxiliar da empresa de transporte, que por sua vez,
depende das informações prestadas pelo armador, tais como a data de chegada do navio.
Inicialmente é relevante destacar alguns fundamentos normativos que atribuem ao
agente desconsolidador a responsabilidade na prestações de informações do conhecimento
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.237 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721607/2012-66

eletrônico agregado (desconsolidação da carga manifestada). Reproduz-se, primeiramente, o que
dispõe o art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF
no 800/2007 que estabeleceu, dentre outras diversas determinações, no art. 2o, §1o IV, alíneas “d”
e “e” e no art. 22, III o seguinte:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Na legislação aduaneira, especialmente no caput e §2o do art. 94 do Decreto-lei no
37/66, prevê a responsabilidade objetiva do agente conforme abaixo reproduzido:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.237 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721607/2012-66

Neste sentido, improcedentes os argumentos apresentados pela Recorrente no
sentido de buscar se eximir da responsabilidade pela prestação da informação dentro do prazo
estabelecido pelas normas infralegais.
Destaque-se ainda que a responsabilidade de prestar informações pelo agente de
cargas se encontra pacificado neste Tribunal Administrativo com aplicação direta da Súmula
CARF no 187, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4) Da denúncia espontânea prevista pela legislação aduaneira
A Recorrente ainda alega que seja reconhecido o instituto da denúncia espontânea
tendo em vista que a alteração ocorrida no art. 102, §2o do Decreto-lei no 37 “ALCANÇA TODAS
AS PENALIDADES PECUNIÁRIAS, AÍ INCLUÍDAS AS CHAMADAS MULTAS ISOLADAS”.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de
transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.237 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721607/2012-66

A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 126
DF CARF MF
Original